Tribunal: STF
Processo: ARE 1282262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO - INOBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 5°, § 1° E 3°, INCISO XII, DA RESOLUÇÃO N° 137 DO CNJ - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO - SUPERLOTAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS (ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973) - RECURSO NÃO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, III, XLIX, LXXV ; 37, § 6° da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Pois bem. É certo que no caso dos autos o dever de indenizar atribuído ao Estado do Paraná deve ser aferido em conformidade com a teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante o disposto no § 6°, do artigo 37, da Constituição Federal: 
    § 6°. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
    Para caracterizar o dever de indenizar, portanto, é preciso que esteja configurada a ocorrência do dano, o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta e o dano. No que diz respeito ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a comunicação da prisão do autor à autoridade judiciária competente, importa observar que o artigo 5°, § 1°, da Resolução n° 137 do Conselho Nacional de Justiça assim prevê:
    § 10 Cumprido o mandado de prisão ou no caso de prisão em flagrante delito de pessoa a respeito da qual esteja pendente de cumprimento mandado de prisão expedido por outra autoridade judiciária, o juízo que tomou conhecimento da prisão deverá comunicá-la às demais autoridades judiciárias, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
    O autor, conforme já aqui referido, foi detido em 11/06/2013 e encaminhado à 7a Delegacia Regional de Marechal Cândido Rondon, momento em que constatado pelas autoridades policiais a existência de um mandado de prisão pendente de cumprimento. Tal mandado era relativo aos autos n° 0001113-10.2002.8.16.0030 e havia sido expedido por ordem do magistrado da 1' Vara de Execuções Penais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, em razão de Rafael Ferreira Pinto ter empreendido fuga do estabelecimento em que se encontrava recolhido. Vê-se, no mais, que em 13/06/2013 foi expedido novo mandado de prisão, ainda relativo aos autos antes referidos (autos n° 0001113- 10.2002.8.16.0030), sendo ele cumprido na mesma data de sua expedição. Realizada a dita prisão, a 7a Delegacia Regional de Marechal Cândido Rondon informou-a imediatamente ao juiz da comarca (Ofício 1879/2013 - SECAT), o qual, por sua vez, comunicou o Juízo de origem do mandado de prisão em 18/06/2013 (Ofício n° 3498/2013). Nada obstante, independentemente de o ofício informando a prisão de Rafael Ferreira Pinto ter sido encaminhado ao Juízo de origem do mandado de prisão somente em 18/06/2013, tal circunstância não é apta a ensejar a ocorrência de dano moral. É que além de o lapso temporal de 05 (cinco) dias entre o cumprimento do mandado e a informação ao Juízo que ordenou a prisão não se mostrar excessivo, a ponto de implicar na ocorrência de erro da atividade judiciária, fato é que não houve qualquer prejuízo ao autor em decorrência disso. No que toca a alegação de demora para a expedição do alvará de soltura, cumpre referir que o juiz da execução, atento ao impulso oficial, na mesma data da prisão de Rafael Ferreira Pinto determinou a abertura de vista dos autos ao Ministério Público, para que se manifestasse sobre a eventual ocorrência de prescrição da pretensão executória. Após manifestação do promotor de justiça, em 24/06/2013 o magistrado reconheceu a referida prescrição em favor do autor e extinguiu a sua punibilidade, o que fez com amparo no disposto no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Em atenção à decisão acima referida, em 25/06/2013 a diretora da secretaria da 1a Vara de Execuções Penais do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba oficiou o Juízo da condenação quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Posteriormente, em 28/06/2013 foi proferida decisão pela qual o magistrado determinou, dentre outras, a intimação da defesa e em 02/07/2013 foi ordenada a expedição do alvará de soltura. Em vista disso, ao contrário do que pretende fazer crer o autor, não houve o indevido cerceamento de sua liberdade. Em menos de 08 (oito) dias após a decisão que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executória o autor já estava em liberdade. Os atos processuais ocorreram de forma regular e foram procedidos até mesmo de ofício, o que demonstra diligência por parte do Juízo da execução. O ora apelante, a seu turno, foi preso em flagrante delito e quando desta prisão constatou-se que estava em fuga de penitenciária há mais de 07 (sete) anos, condenado que estava por sentença penal transitada em julgado, pelo cometimento de 02 (dois) crimes de roubo. Quanto a alegação de que no primeiro mandado de prisão deveria ter constado a data limite presumida para o seu cumprimento, consoante estabelece o artigo 3°, inciso XII, da Resolução n° 137 do Conselho Nacional de Justiçai, cabe ressaltar, desde logo, que tal conjunto de normas entrou em vigor somente em 15 de julho de 2011, isto é, posteriormente a expedição do mencionado mandado (29/04/2006).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente